Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-49.2022.8.11.0020
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000383-49.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JORDAO PANOFF - CPF: 079.500.981-04 (APELANTE), MARIA APARECIDA TOLEDO PANOFF - CPF: 174.792.901-87 (APELADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), RAQUEL SEVERO DOS ANJOS (APELADO), RAQUEL SEVERO DOS ANJOS - CPF: 146.443.631-20 (APELANTE), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), SADY SEVERINO DE REZENDE - CPF: 064.923.801-00 (TESTEMUNHA), MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA BILEGO - CPF: 452.135.341-04 (TESTEMUNHA), MARCIO TOLEDO PANOFF - CPF: 871.213.521-68 (TESTEMUNHA), ROSANA TEIXEIRA SILVA BARROS - CPF: 734.678.981-49 (TESTEMUNHA), JOSE NETO CAVALCANTE DA CUNHA - CPF: 535.414.801-49 (TESTEMUNHA), ROSIMEIRY LOPES DE SOUZA - CPF: 325.664.091-53 (TESTEMUNHA), MARTHA SILVIA ZAIDEN MAIA BRANDAO - CPF: 592.766.811-91 (TESTEMUNHA), MARIA APARECIDA TOLEDO PANOFF - CPF: 174.792.901-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JORDÃO PANOFF - CPF: 079.500.981-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. VÊNIA CONJUGAL. INTERVERSÃO DA POSSE. TRANSMUTAÇÃO DO CARÁTER POSSESSÓRIO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pretensão reivindicatória de imóveis urbanos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação formal da cônjuge-varoa acarreta nulidade absoluta em ação real imobiliária; e (ii) verificar se a posse originariamente subordinada foi transmutada em posse com ânimo de dono pela inércia do proprietário e pelo exercício da função social da moradia por longo tempo.

III. Razões de decidir

3. A validade do processo é preservada pela vênia conjugal apresentada, que supre a finalidade da citação formal e afasta a decretação de nulidade ante a ausência de prejuízo efetivo à defesa do núcleo familiar. 4. O fenômeno da interversão da posse ocorre quando o possuidor direto rompe o vínculo de subordinação e passa a exercer o poder fático sobre o bem em nome próprio, exteriorizando atos típicos de domínio perante a coletividade. 5. A inércia prolongada do titular registral permite a metamorfose da detenção em posse qualificada para a usucapião extraordinária, o que desconstitui o requisito da posse injusta indispensável à ação reivindicatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. A nulidade por falta de citação do cônjuge em ação real imobiliária é afastada quando a finalidade do ato é atingida pela vênia conjugal e ausente o prejuízo. 2. A posse precária pode ser transmutada em posse ad usucapionem mediante a interversão do caráter possessório demonstrada por atos inequívocos de ânimo de dono e prolongada inércia do proprietário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Raquel Severo dos Anjos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alto Araguaia que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada pelo Espólio de Jordão Panoff, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a titularidade do domínio da parte autora sobre os imóveis matriculados sob os n. 5.772, 5.972 e 6.133.

Em consequência, determinou a desocupação voluntária em 60 dias, sob pena de imissão na posse. Reconheceu, outrossim, o direito do réu à indenização pelas benfeitorias realizadas, a serem apuradas em fase de liquidação. A reconvenção de usucapião foi julgada extinta sem resolução de mérito por inadequação da via eleita (art. 485, IV, CPC).

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de citação de sua cônjuge, sustentando que, em se tratando de ação real imobiliária e havendo composse familiar, a formação do litisconsórcio passivo necessário seria imperativa.

No mérito, defende a reforma integral do julgado sob a alegação de que exerce a posse mansa, pacífica e com ânimo de dono sobre a área há aproximadamente vinte anos.

Argumenta que a prova testemunhal colhida em instrução é uníssona ao confirmar que a vizinhança o reconhece como legítimo proprietário e que ele realizou diversas melhorias e ampliações no imóvel. Sustenta, por fim, que a exceção de usucapião arguida em defesa deve ser acolhida para obstar a pretensão reivindicatória, uma vez preenchidos os requisitos da prescrição aquisitiva.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 355405955), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação reivindicatória proposta pelo Espolio de Jordão Panoff em face de Raquel Severo dos Anjos
objetivando
desocupação e entrega
dos
terrenos matriculadas sob os n. 5.772, 5.972 e 6.133 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia

Cinge-se que decorrida a marcha processual, ultimada a instrução processual com a produção de prova oral, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando procedente a

ação reivindicatória, determinando a desocupação do imóvel pelo réu. Na oportunidade, julgou extinta a reconvenção da usucapião.

Não concordando com o édito judicial, apela o réu.

Suscita,
preliminarmente,
a nulidade da sentença por ausência de citação de sua cônjuge, sustentando que, em se tratando de ação real imobiliária e havendo composse familiar, a formação do litisconsórcio passivo necessário seria imperativa.

É certo que o Código de Processo Civil, em seu artigo 73, §1º, I, estabelece a necessidade de citação de ambos os cônjuges nas ações que versem sobre direitos reais imobiliários. Todavia, a análise das nulidades processuais no sistema moderno deve ser orientada pelo princípio da instrumentalidade das formas e pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo.

Conforme documentado nos autos, especificamente no ID n. 355405893, verifica-se a existência de vênia conjugal expressa, por meio da qual a esposa do apelante outorgou autorização para a defesa de seus interesses comuns relativos à posse e moradia do casal.

Tal documento supre a finalidade do ato citatório, uma vez que a cônjuge teve plena ciência da demanda e anuiu com a estratégia defensiva apresentada pelo marido. Ademais, a defesa técnica foi exercida de modo exauriente, abordando todas as questões fáticas e jurídicas pertinentes ao núcleo familiar. Considerando que a participação indireta da cônjuge foi garantida e que não houve demonstração de qualquer tese defensiva que tenha sido prejudicada pela falta de citação formal, a rejeição da preliminar é medida que se impõe para privilegiar a economia processual e a boa-fé objetiva.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

No mérito recursal, a matéria devolvida a este Colegiado cinge-se na verificação do preenchimento dos requisitos da ação reivindicatória, especialmente, quanto à caracterização da posse injusta; (ii) exame da natureza jurídica da posse exercida pelo apelante — se precária ou qualificada; e (iii) apreciação da exceção de usucapião arguida como matéria de defesa, nos termos da Súmula 237 do STF, e seus efeitos sobre a pretensão reivindicatória.

Assim, a controvérsia reside em verificar se a posse do apelante permanece maculada pelo vício da precariedade ou se houve a transmutação de sua natureza para posse qualificada, apta a gerar a usucapião.

A ação reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do Código Civil, exige para sua procedência a prova do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

No caso em pauta, os dois primeiros requisitos encontram-se incontroversos. A controvérsia reside, portanto, na existência ou não de posse injusta.

A parte autora alega que o imóvel foi cedido a título de favor, configurando comodato verbal. A sentença recorrida concluiu pela precariedade da posse, sob o fundamento de que o imóvel teria sido cedido ao réu a título de mera permissão.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório conduz a conclusão diversa

A prova testemunhal revelou, de forma consistente, que o apelante reside no imóvel há aproximadamente duas décadas, exerce posse de forma mansa, pacífica e contínua, realizou benfeitorias substanciais e é reconhecido socialmente como proprietário do bem.

Destaca-se, ainda, que diversas testemunhas afirmaram que acreditavam ser o apelante o verdadeiro proprietário do imóvel, evidenciando a exteriorização do
animus domini
.

As testemunhas Rosimeiry Lopes de Souza e Martha Silvia Zaiden Maia Brandão declararam de forma convincente que o apelante é tido por toda a vizinhança como o verdadeiro dono do imóvel, exercendo poderes inerentes à propriedade de forma pública e notória. Relataram que ele reside no local há mais de duas décadas, onde cria galinhas, que ampliou o imóvel, edificando varanda,

e

que era de conhecimento público que o imóvel era do senhor Raquel.

Corroborando o
ânimus domini,
a testemunha José Neto Cavalcante da Cunha, funcionário do órgão de arrecadação municipal acrescentou: “[...] trabalhava no setor de tributos do município e sempre era buscado por Raquel para emissão de imposto sobre o bem imóvel que ele mora
.

É necessário aplicar aqui a interpretação sistemática e teleológica do instituto da posse, em consonância com o princípio constitucional da função social da propriedade.

Embora o artigo 1.203 do Código Civil estabeleça uma presunção de que a posse mantém o caráter com que foi adquirida, tal presunção é
juris tantum
e admite prova em contrário.

O art. 1.203 do Código Civil estabelece:

“Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.”

O fenômeno da interversão da posse, ou
interversio possessionis
, ocorre quando o possuidor direto rompe o vínculo de subordinação com o proprietário e passa a exercer o poder fático sobre a coisa em nome próprio, com exclusividade e oposição.

Assim, ocorre a interversão da posse, especialmente quando, há decurso prolongado do tempo, ocorre inércia do proprietário e o possuidor passa a agir como titular do domínio.

No caso em pauta, o proprietário originário jamais promoveu a retomada do imóvel em vida, porquanto, a oposição somente ocorreu após seu falecimento e o apelante exerceu posse com inequívoca função social.

Logo, o longo decurso de tempo sem qualquer oposição do proprietário original em vida, aliado ao fato de o apelante ter realizado edificações, ampliações e benfeitorias significativas no imóvel, demonstra a alteração do
animus
da posse.

O apelante deixou de ser um mero detentor por tolerância para se tornar um possuidor autônomo. A inércia do proprietário por quase duas décadas permitiu que a posse se consolidasse e cumprisse sua finalidade social de moradia.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o apelante preencheu os requisitos para a usucapião extraordinária reduzida, prevista no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, que exige dez anos de posse mansa e pacífica quando o possuidor estabelece no imóvel sua moradia habitual. Tendo em vista que a ocupação remonta a 2005/2006 e a presente ação só foi ajuizada em 2022, o prazo decenal foi sobejamente ultrapassado muito antes do falecimento do Sr. Jordão Panoff ou de qualquer notificação dos herdeiros.

Portanto, uma vez consumada a prescrição aquisitiva em favor do apelante, a sua posse deixa de ser injusta para fins reivindicatórios, pois ele passou a deter um título de aquisição originária que se sobrepõe ao título registral do espólio.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula 237, autoriza que a usucapião seja arguida como matéria de defesa, sendo este o caso dos autos.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO. POSSE PROLONGADA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA EM DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a posse exercida pelos réus afasta a pretensão reivindicatória e autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

3.
A ação reivindicatória exige prova da propriedade, da individualização do bem e da posse injusta do réu, nos termos do art. 1.228 do CC.

4. A prova testemunhal demonstra posse contínua, pacífica e com animus domini por mais de 20 anos, sem oposição do proprietário
.

5. A origem negocial da posse e o exercício prolongado da ocupação afastam a caracterização de posse injusta.

6. Preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária, é inviável o acolhimento do pedido reivindicatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios”.

(RAC n. 1001712-50.2023.8.11.0024, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, J. 01.04.26 - negritei)

Assim, o acolhimento da exceção de usucapião conduz, inevitavelmente, à improcedência do pedido reivindicatório, restando prejudicada a análise sobre o direito de retenção, uma vez que a permanência do apelante no imóvel é agora garantida pela própria titularidade adquirida pelo tempo.

Em síntese, o conjunto probatório demonstra que a função social da posse foi plenamente atendida pelo apelante, enquanto o proprietário registral manteve-se inerte por tempo suficiente para permitir a perda do domínio pela via da usucapião extraordinária.

A justiça material, neste contexto, impõe o reconhecimento da consolidação da situação fática em favor daquele que deu vida e utilidade ao bem por décadas.

Diante disso, estão presentes os requisitos da usucapião, ao menos para fins defensivos, aptos a obstar a pretensão reivindicatória.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência integral da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar de nulidade e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Cuiabá,

13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026